Tribunal: TJSP
Processo: 2011672-97.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Agravo de Instrumento – Revogação da gratuidade judiciária após impugnação pelo Réu – Extratos bancários que demonstram renda mensal incompatível com a situação de hipossuficiência – Omissão da juntada de extrato de conta de titularidade da Autora, mesmo após determinação expressa do juízo - Ausência de comprovação de gastos mensais inescusáveis – Panorama financeiro incondizente com a

Ementa:
Agravo de Instrumento – Revogação da gratuidade judiciária após impugnação pelo Réu – Extratos bancários que demonstram renda mensal incompatível com a situação de hipossuficiência – Omissão da juntada de extrato de conta de titularidade da Autora, mesmo após determinação expressa do juízo - Ausência de comprovação de gastos mensais inescusáveis – Panorama financeiro incondizente com a benesse prevista no art. 98, sobretudo considerado o baixo valor atribuído à causa – Recurso desprovido.